Tribunal: TJES
Processo: 5000038-55.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-55.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR ZONARDELI
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/95. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL SEM PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, III, DO CPC. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica erigida a partir da referida declaração (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por
EDMAR ZONARDELI
em face de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
, o qual restou extinto ante a não localização da parte executada, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o Exequente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. sentença, sob a alegação, em síntese, de que indicou novo endereço e CNPJ para localização da devedora, requerendo o prosseguimento do feito com adoção de diligências executivas. Sustenta que a empresa indicada corresponderia à continuidade das atividades da executada originária, embora se trate de pessoa jurídica diversa daquela constante dos autos, bem como defende a incidência do art. 921, III, do CPC.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, compulsando detidamente os autos, concluo que a sentença deve ser mantida. Verifica-se que a tentativa de localização da parte executada restou infrutífera, sendo a correspondência devolvida com informação de destinatário desconhecido no endereço constante dos autos.

Posteriormente, o recorrente requereu diligências com base em novo CNPJ e em dados vinculados à pessoa jurídica diversa, sustentando suposta sucessão empresarial.

Todavia, correta a conclusão do juízo de origem ao indeferir a pretensão, porquanto inexiste prova minimamente segura de sucessão empresarial apta a justificar, nesta fase processual, o redirecionamento da execução ou a adoção de medidas constritivas em face de terceiro estranho à lide, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

No âmbito dos Juizados Especiais, a execução submete-se à disciplina própria da Lei nº 9.099/95, dispondo o art. 53, §4º, que, não sendo encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será extinto.

Não prospera, outrossim, a alegação recursal de incidência do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Isso porque a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados somente tem cabimento quando houver compatibilidade e ausência de disciplina específica, o que não ocorre na hipótese, haja vista a expressa previsão contida no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a incidência subsidiária do CPC no âmbito dos Juizados Especiais não se opera automaticamente, especialmente quando existe regra própria na legislação especial.

Destarte, inexistindo localização válida da executada e ausentes elementos concretos aptos ao redirecionamento pretendido, correta a extinção do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), que fixo em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo a exigibilidade, em vista da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)